Tribunal: TJES
Processo: 0000290-76.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL
DE
ARMA DE
FOGO DE
USO RESTRITO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO
. CRIME CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

2. Para a configuração do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento não é necessário que o agente seja o proprietário do armamento apreendido, mas tão somente que pratique algum dos verbos do tipo, sendo que, na hipótese, inobstante o acusado ter confessado ser proprietário da arma e após dizer que a propriedade era do dono do veículo, afirmou que ele quem estava com a arma e que a teria dispensado, enquadrando-se, portanto, na modalidade “portar” e “ocultar arma de fogo”.

3. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL FERNANDES
em face da Sentença de fls. 206/209, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, fixando ao apelante a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas às fls. 215/220, nas quais a Defesa requer a absolvição do recorrente pela insuficiência probatória para o édito condenatório, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 222/223, pugnando pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7642005).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL FERNANDES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, fixando ao apelante a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a Defesa requer a absolvição do recorrente pela insuficiência probatória para o édito condenatório, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 10 de janeiro de 2021, por volta das 23h00min, após o recebimento de informações via radiofrequência da Polícia Militar no sentido de que passageiros de um veículo Citroën/C4 de cor preta, procedentes do município de Guarapari, teriam passado em frente ao “Botequim do Celim”, no Bairro Alecrim, neste município e comarca, e efetuado disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas que estavam em frente ao referido estabelecimento, empreendendo em seguida fuga do local, Policiais Militares iniciaram patrulhamento tático na Rodovia Darly Santos a fim de localizar o veículo supracitado, bem como os autores dos disparos.

Versam os autos que, ao passarem pelo Trevo de Novo México, os referidos Policiais avistaram o aludido veículo seguindo em direção a Rodovia ES-060, de modo que prontamente seguiram no encalço do automóvel, emitindo ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, sendo esta completamente ignorada.

Consta que o veículo continuou em fuga, quando já próximo ao estabelecimento de ensino “SESI”, no Bairro Araçás, o denunciando Miguel Fernandes, que estava no banco do carona do Citroën/C4, foi visto pelos Policiais Militares arremessando pela janela do veículo 01 uma arma de fogo, tipo revólver, marca “Rossi”, calibre 38, com uma munição picotada número de série raspado.

Na ocasião, o Soldado Scheidegger rapidamente desembarcou da viatura policial e recolheu a referida arma de fogo, seguindo posteriormente em perseguição ao veículo.

Ato contínuo, no Bairro Araçás, os Policiais Militares finalmente alcançaram o veículo e lograram êxito ao efetuarem a abordagem, momento em que identificaram o condutor do veículo, Paulo Roberto dos Santos Vieira e o passageiro do banco de trás, Aroldo de Oliveira Boyda.

Infere-se que os Policiais localizaram na posse do condutor 01 (uma) “bucha de maconha”, ao passo que em revista veicular foi encontrada a quantia de R$ 3.634,00 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais) em espécie.

Na oportunidade, o denunciando confessou aos Policiais que ele, Paulo e Aroldo haviam sido retirados do botequim em razão do uso de entorpecentes no interior do estabelecimento e que, em virtude desse fato, resolveu efetuar alguns disparos com a arma de fogo apreendida.

Desse modo, verifica-se, que o denunciando portava a arma de fogo apreendida em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte do revólver, este era desprovido de registro no órgão competente (SINARM). (...)

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, pelo Laudo Pericial de Exame da Arma de Fogo e Material e demais documentos acostados aos autos.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase judicial pelos agentes policiais que efetuaram as prisões em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, aliados à confissão do réu em juízo.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

A testemunha PMES Frederico Aragão do Amaral, que realizou a abordagem e prisão do acusado, descreveu, em juízo, a dinâmica dos fatos, relatando, em síntese, que foram acionados após indivíduos efetuarem disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial, tendo eles empreendido fuga em uma automóvel, momento em que o réu arremessou a arma de fogo pela janela do veículo. Informou, ainda, que um agente pegou a arma dispensada e o depoente continuou a perseguição.

Da mesma forma, a testemunha PMES Kesler Scheidegger Soares, igualmente na seara judicial, confirmou a narrativa supracitada, acrescentando, em resumo, que o acusado e demais indivíduos não obedeceram as ordens de parada e que, após visualizar um objeto sendo arremessado pela janela do automóvel, desembarcou da viatura e recolheu a arma de fogo, tendo a referida viatura continuado a perseguição e conseguido realizar a abordagem após o automóvel em que o réu se encontrava ter estacionado. Noticiou, ainda, que outra viatura resgatou o depoente e, ao chegarem no local da abordagem, os acusados já estavam detidos.

Já o acusado, ora recorrente, confessou a prática delitiva no seu interrogatório judicial, afirmando que a arma era de sua propriedade e que a dispensou, mas não realizou disparos. Posteriormente, alterou a versão dos fatos, dizendo que a arma era do proprietário do veículo.

Cumpre registrar que para a configuração do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento não é necessário que o agente seja o proprietário do armamento apreendido, mas tão somente que pratique algum dos verbos do tipo, sendo que, na hipótese, inobstante o acusado ter confessado ser proprietário da arma e após dizer que a propriedade era do dono do veículo, afirmou que ele quem estava com a arma e que a teria dispensado, enquadrando-se, portanto, na modalidade “portar” e “ocultar arma de fogo”,
in verbis
:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - O eg. Tribunal de origem deixou consignado que os elementos carreados aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, mesmo não sendo proprietário das armas e munições, o agravante sabia que elas estavam guardadas na propriedade por ele administrada, sendo, portanto, responsável pelos artefatos encontrados. Na hipótese, restou consignado que “Restou claro que, mesmo não sendo o proprietário das armas e munições, o apelante sabia que elas estavam guardadas na propriedade, a qual administrava, logo, era o responsável direto pelo armamento e munições, não podendo se falar em negativa de autoria” (fl. 672). A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 749.912/PR, pacificou o entendimento de que o benefício previsto no artigo 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completou 70 anos de idade após a data da primeira decisão condenatória. Assim, na hipótese, não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença condenatória. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.027.337/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Assim, tendo em vista a prova oral coligida, coerente e harmônica, aliada às contradições verificadas no interrogatório do acusado, não há dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, mostrando-se descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.